Tribunal: TJMT
Processo: 1038456-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038456-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), CINTIA GOMES DE SOUSA - CPF: 028.229.321-31 (AGRAVANTE), MURILO SILVA NEVES - CPF: 019.459.311-83 (AGRAVADO), DARIONE ARGOLO CARDOSO - CPF: 088.138.842-49 (AGRAVADO), AMERICA DO SUL FUNDO MUTUO DE INVESTIMENTO EM ACOES CARTEIRA LIVRE - STRATEGY - CNPJ: 01.630.154/0001-20 (AGRAVADO), RODRIGO GARCIA LOPES PEREIRA - CPF: 037.512.461-69 (ADVOGADO), RODRIGO GARCIA LOPES PEREIRA - CPF: 037.512.461-69 (ADVOGADO), RAFAELA GARCIA LOPES PEREIRA - CPF: 011.409.861-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS ATOS SUBSEQUENTES POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.VALORES LEVANTADOS PELA AUTORA COM BASE EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA.

RESTITUIÇÃO
DEVIDA.
NECESSIDADE DE
DEPÓSITO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RISCO DE DANOS PARA AMBAS AS PARTES.
PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA A EFETIVIDADE
DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Devolução de Valores Depositados c/c Indenização por Danos Morais, que deferiu penhora de valores em contas bancárias da autora, ora agravante, para restituição de quantias levantadas com base em sentença posteriormente anulada por vício de citação.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a autora, na condição de vítima de suposta fraude contratual, tem direito a manter em sua posse valores levantados em cumprimento de sentença que foi integralmente anulada em razão de nulidade processual, e se a ordem de penhora online de seus ativos pode ser considerada ilegítima diante do alegado
periculum in mora
inverso.

III. Razões de decidir

A anulação da citação por edital, com reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais subsequentes, implica ausência de título executivo judicial válido a justificar a manutenção da constrição patrimonial em favor da agravante.

A restituição dos valores levantados com base em sentença nula decorre da própria autoridade da coisa julgada formal que reconheceu a nulidade processual, inexistindo direito adquirido sobre atos processuais ineficazes.

Apesar da anulação processual, permanece a dúvida razoável sobre os fatos alegados, notadamente a ocorrência de fraude, o que justifica a adoção de medida cautelar que assegure o resultado útil do processo.

Diante da necessidade de resguardar o objeto do litígio e a efetividade da prestação jurisdicional, revela-se adequada a determinação de depósito judicial dos valores pela agravante, até o julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso

parcialmente

provido
apenas
para

determinar

o

depósito

em juízo dos valores anteriormente levantados pela agravante.

Tese de julgamento:

A restituição de quantias decorrentes de processo nulo constitui ato necessário em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Impõe-se
a determinação de depósito judicial dos valores controvertidos para garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando presentes indícios de verossimilhança das alegações e risco de prejuízo irreparável.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Devolução de Valores Depositados c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a penhora de valores no valor de R$807,56 em favor de Darione e R$ 96.784,56 em favor de Murilo.

A agravante alega que ajuizou o feito em razão de ter sido vítima de sofisticado “golpe do falso empréstimo”, tendo sido induzida a transferir R$63.835,00 para contas bancárias de titularidade dos agravados, sob a promessa de liberação de financiamento que nunca existiu.

Aduz que, diante da robusta prova documental do ilícito, em 4-9-2017, foi concedida a tutela de urgência para arrestar o referido valor em contas deles, o que foi cumprido e, posteriormente levantados com autorização judicial.

Informa que após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, os réus foram citados por edital e a ação julgada procedente.

Anota que, após a penhora de imóveis, os agravados compareceram aos autos e por meio de recurso, foi declarada a nulidade do feito a partir da citação.

Esclarece que com a reabertura do prazo, os agravados apresentaram contestação e, em ato de manifesta má-fé, pleitearam a devolução dos valores que haviam sido bloqueados de suas contas, o que foi concedido.

Assegura que aquela primeira medida deferida em 4-9-2017, jamais foi revogada, visto que o acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça limitou-se a anular o processo por vício de natureza formal relativo à citação, não adentrando ou modificando o mérito da liminar.

Pontua que a determinação gera situação teratológica de
periculum in mora inverso
, vez que a medida, que deveria proteger a parte vulnerável, vítima de golpe, agora a pune, causando-lhe dano grave e de difícil reparação.

Destaca que forçá-la à devolução dos valores antes do julgamento de mérito da causa, especialmente quando os indícios de fraude contra ela são robustos, atenta contra a segurança jurídica e a boa-fé.

Requer a revogação da ordem de penhora online.

Efeito suspensivo deferido (Id.326429887).

Na Contraminuta(Id.334363372), os agravados argumentam que a nulidade dos atos posteriores à citação inclui os bloqueios realizados em fase executiva.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora, ora agravante, ajuizou a presente Ação, afirmando que, em julho de 2017, buscou contratar um empréstimo junto à América do Sul Fundo Mútuo de Investimento em Ações Carteira Livre –
Strategy
(ré)
, sendo
orientada por funcionários da instituição a efetuar diversos depósitos bancários em contas
de
titular
idade

dos
agravados.

Relata que, após realizar os depósitos e não obter
a liberação do valor contratado, constatou ter sido vítima de fraude. Diante disso, registrou boletim de ocorrência e ingressou com
o feito
visando à restituição do montante pago, correspondente a R$63.835,00.

Consta nos autos que, e
m 4-9-2017,
o juízo deferiu tutela de urgência determinando o bloqueio
da quantia
nas contas dos
réus
, medida que foi efetivada. Posteriormente, a autora levantou os valores mediante alvará judicial.

Diante de sucessivas tentativas infrutíferas de citação pessoal, os réus foram citados por edital, e a
demanda
foi julgada procedente.

Na fase de cumprimento de sentença, os agravados ingressaram nos autos e interpuseram recurso, alegando nulidade
do ato citatório
.

Em

sede

dos

Agravos

de

instrumento

n.

1004224-10.2025.8.11.0000

e

n.

1035350-15.2024.8.11.0000,

esta

Câmara

reconheceu

a

nulidade

da

citação

por edital
,

bem como dos atos subsequentes,
e determinou
a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

Após
, com o retorno dos autos
à
origem, os réus apresentaram contestação e requereram a devolução dos valores anteriormente bloqueados.

A decisão ora agravada reconheceu a nulidade dos atos posteriores à citação, manteve os bloqueios deferidos na fase inicial, com base em tutela de urgência, mas determinou a restituição dos valores constritos em fase de cumprimento de sentença, autorizando a penhora em contas bancárias da autora.

A agravante alega a existência de
periculum in mora
inverso, sustentando estar sendo penalizada injustamente, apesar de sua condição de vítima da fraude.

Requer a revogação da ordem da penhora.

Contudo, diante da anulação do processo, inexiste título judicial que justifique a manutenção dos valores em poder da agravante, considerando que o levantamento decorreu de sentença posteriormente cassada.

Além disso, a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, reconhecida por acórdãos transitados em julgado, impõe a revogação dos efeitos práticos dessas decisões, sob pena de violação à segurança jurídica.

Verifica-se que a agravante levantou R$97.592,12,
montante
resultante da soma dos bloqueios realizados em nome dos dois réus, com fundamento em decisão
sem
eficácia.

Todavia, o processo ainda se encontra em fase de conhecimento, sem conclusão da instrução probatória e sem julgamento de mérito, havendo dúvida razoável quanto à eventual responsabilidade civil dos réus pelos fatos alegados.

Além disso,
há
o risco de prejuízo futuro à efetividade da prestação jurisdicional, caso
a agravante
venha a obter êxito na demanda, uma vez que os valores podem ser dissipados pelos agravados, dificultando eventual cumprimento da sentença.

Diante desse contexto, mostra-se adequado o depósito judicial dos valores, medida de natureza acautelatória que assegura a preservação do objeto litigioso até o desfecho definitivo
da
demanda
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar que a agravante
deposite em juízo
os valores
anteriormente levantados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026